Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RELATO INFORMAL DE SUPOSTO USUÁRIO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença absolutória quanto ao crime de tráfico de drogas, pois nenhuma substância entorpecente foi encontrada na posse do réu e as testemunhas policiais não visualizaram efetivamente o acusado vender crack ao usuário abordado nem ocultar drogas no local investigado como de prática de tráfico. Ressalte-se que não houve apreensão de porções de drogas ou apetrechos usualmente utilizados na traficância na posse do réu. Além disso, o apelado negou ter praticado o crime, alegando que estava no local para trabalhar como vigia e vendedor no estacionamento público.

2. As informações prestadas pelo suposto usuário de drogas aos policiais, no sentido de que teria comprado entorpecentes com o réu, além de não terem sido levadas a termo na fase inquisitorial, também não foram ratificadas em Juízo. Embora as testemunhas policiais afirmem, na fase judicial, que o usuário detido imputou ao acusado a venda de drogas, esse não quis prestar esclarecimentos sobre os fatos e não foi localizado para prestar declarações em Juízo, o que, por certo, inviabiliza a certeza das alegações.

3. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime. Havendo dúvidas razoáveis sobre a participação do réu no cometimento do crime que lhe está sendo imputado, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do recorrido da imputação de prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.